Tribunal: TJDFT
Processo: 0007142-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ADULTERAÇÃO CONFIRMADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTENÇÃO DE FURTAR VALORES DO CONDOMÍNIO EVIDENCIADA. DOLO CARACTERIZADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO § 4o DO ART. 155 DO CP E DO CRIME CONTINUADO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO § 1o DO ART. 168 DO CP. EXCLUSÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. REGIME ABERTO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de suspensão do presente feito quando a “defesa não demonstrou risco concreto de interferência da questão prejudicial na materialidade delitiva ou a existência de decisão a ela favorável nos autos da ação de prestação de contas, o que poderia ter o condão de influenciar o Juízo no deferimento do pleito”.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e de falsificação de documento particular, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado por laudo pericial contábil, a condenação é medida que se impõe.
3. Incabível a desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de apropriação indébita quando a intenção de furtar valores do condomínio restou evidenciada pelas provas produzidas nos autos, restando caracterizado o dolo do crime de furto qualificado.
4. Aplicável a qualificadora do § 4o do art. 155, cumulada com o instituto previsto no art. 71, ambos do Código Penal, quando comprovado que o réu praticou o crime de furto com abuso de confiança por 95 (noventa e cinco vezes), atraindo a aplicação da regra da continuidade delitiva.
5. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime quando utilizada fundamentação idônea para esse fim.
6. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
7. Falta interesse de agir no tocante ao pedido de afastamento da causa de aumento do inciso III do § 1o do art. 168 do Código Penal, uma vez que o réu não restou condenado por esse delito.
8. Inaplicável a suspensão condicional do processo na espécie se os pleitos de desclassificação para o delito de apropriação indébita e reconhecimento de crime único restaram afastados, e a pena aplicada superou 1 (um) ano.
9. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos, conforme previsão do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
10. Compete ao Juízo da Execução penal decidir sobre a gratuidade de justiça, consoante o Enunciado da Súmula 26 deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
11. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução.
12. Impossibilitado está o Judiciário de dispensar o pagamento da pena de multa, pois, como se infere do art. 51 do Código Penal, a verba não lhe pertence.
13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.